Tribunal: TJDFT
Processo: 0707871-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
DESPACHO O autor, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de indeferimento, deve emendar a petição inicial para: a) esclarecer em qual das situações previstas nos incisos I a VIII do art. 966 do CPC propõe a ação rescisória, tendo em vista que se trata de demanda em que o cabimento e a fundamentação são vinculados; b) esclarecer o valor da causa indicado na petição inicial, inclusive com o proveito econômico que pretende obter com a rescisão do ato judicial atacado, para que seja verificada a regularidade do depósito de 5% exigido pelo art. 968, II, do CPC, o qual afirma estar comprovado nos Ids 33510188 e 33510193; c) comprovar o recolhimento das custas iniciais da ação rescisória; d) juntar cópia do processo de conhecimento, em que foi definitivamente proferido ato condenatório que pretende rescindir, porquanto o acórdão coligido no Id 33508010 não lhe impôs condenação alguma, mas tão somente recusou, com fundamento na coisa julgada, a apreciação da alegação de ilegitimidade passiva sustentada pelo autor em fase de cumprimento de sentença. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 1o de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora